Tribunal: STF
Processo: ARE 1239299
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 1, p. 176):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APCRIM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DETÉM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES SEXUAIS, MORMENTE QUANDO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. EXAME TÉCNICO INDICANDO ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENÇA MANTIDA. STJ E DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por ausência de provas suficientes da prática delitiva. (eDOC 1, p. 201-211).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate e pela aplicação da Súmula 284/STF (eDOC 1, p. 239-241).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria suscitada, bem como no óbice da Súmula 284 do STF. Entretanto, o agravante deixou de manifestar-se acerca da incidência do referido verbete sumular, limitando-se a afirmar a repercussão geral da matéria e reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente